Tribunal: TJDFT
Processo: 0725522-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MODIFICAÇÃO REQUERIDA PELO GENITOR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na busca do melhor interesse da criança e do adolescente, é essencial que haja a instauração do contraditório e da ampla defesa, a fim de reunir fundamentos firmes que direcionem para a melhor decisão.
2. Ante a ausência de elementos de prova que corroborem a versão do agravante quanto à necessidade urgente de alteração da guarda dos filhos, a decisão agravada deve ser mantida, até que se conclua a instrução processual na instância originária.

3. Recurso conhecido e desprovido.